Tribunal: TCU
Processo: 024.749/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8582/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de seu dirigente, Márcio Correa Teixeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 06-2407, cujo objetivo consistia na publicação de uma " revista cultural mineira, com um trabalho fotográfico de pontos culturais mineiros, eventos e manifestações em todo o Estado, abrangendo vários assuntos " (peça 1). Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o termo inicial da prescrição ordinária, em 22/10/2009, data em que a prestação de contas do projeto foi apresentada (peças 11-17), e o primeiro evento interruptivo, ocorrido em 15/6/2016, data de recebimento do Ofício no 40/2016 - SEFIC/PASSIVO/G2 (peças 21 e 22); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 51-54) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 024.749/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde (23.374.085/0001-73); Márcio Correa Teixeira (XXX.685.636-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.